Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701492-14.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTOVAO GOMES RODRIGUES AGRAVADO: DEMERVAL ANTONIO VIEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTOVÃO GOMES RODRIGUES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0746936-04.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de DEMERVAL ANTONIO VIEIRA Nos termos da r. decisão recorrida (ID 1145984434 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência do juízo em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação pactuado entre as partes, sob o fundamento de que devem ser observadas as regras de organização judiciária e que a subsistência da eficácia da cláusula contratual no caso concreto viola o princípio do juiz natural e a celeridade da prestação jurisdicional. Em suas razões recursais (ID 42843837), o agravante sustenta que é totalmente válida a distribuição do feito no foro eleito no contrato de locação, neste caso, na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, consoante o previsto no artigo 58 da Lei n. 8.245/1991. Ressalta que, no contrato de locação pactuado livremente, as partes, elegeram o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para dirimir conflitos envolvendo as obrigações pactuadas. Assevera que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato (Súmula n. 335) e o colendo Superior Tribunal de Justiça igualmente pacificou o entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício (Súmula n. 33). Destaca que não há prejuízo às partes, tampouco abusividade, devendo prevalecer os princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda, com a consequente manutenção da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de locação. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a imediata devolução dos autos à Circunscrição de Brasília/DF para regular tramitação do processo, até o julgamento definitivo do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que a demanda seja julgada e processada na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob os ID’s 42843843 e 42843844. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Na origem, o agravante pretende a execução de título executivo judicial em desfavor do agravado, com quem pactuou contrato de locação de imóvel situado em Ceilândia/DF. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro pactuado em contrato de locação, com a consequente declinação da competência para o foro do domicílio do executado e do local no qual situado o imóvel objeto da locação. Os artigos 42, 43 e 44 do Código de Processo Civil estabelecem as regras gerais de competência nos seguintes termos: Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. (perpertuatio jurisditionis – grifo nosso) Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. No entanto, constata-se ser possível o reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro, anteriormente à citação, nos casos em que o magistrado considerar caracterizada a abusividade em sua pactuação. Do contrário, caberá à parte ré postular o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, no momento o oferecimento da defesa. Com efeito, a fixação contratual de foro específico para dirimir controvérsias referentes à relação jurídica encontra amparo no artigo 63 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. O dispositivo legal em questão tem por finalidade assegurar a observância do princípio da autonomia privada, em prestígio à liberdade de celebração de negócios jurídicos, de forma que, em princípio, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, como corolário da força vinculante da manifestação de vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda). Ao discorrer acerca da abusividade, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] ressalta a relevância de ser analisado caso a caso, e entende que a abusividade só estará presente na hipótese do foro indicado na cláusula de eleição ser prejudicial ao exercício da ampla defesa da parte requerida, nos seguintes termos: O Novo Código de Processo Civil não conseguiu se desvencilhar da abusividade da cláusula de eleição de foro, agora em qualquer espécie de contrato, e não só nos de adesão. Prevê o art. 63, § 3.o, a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência territorial (na realidade a única espécie de competência relativa) sempre que a cláusula se mostrar abusiva. Entendo que essa abusividade, que deverá ser analisada no caso concreto e independentemente da qualidade do réu (o dispositivo não exige que o réu seja hipossuficiente), só estará presente na hipótese de o foro indicado na cláusula de eleição de foro ser prejudicial ao exercício de ampla defesa do demandado. Por certo, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. Em se tratando de ação de execução, preceitua o artigo 781, caput e inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (grifo nosso) No caso em apreço, verifica-se que as partes celebraram contrato de locação residencial (ID 42843840), e a ação de execução de título extrajudicial foi proposta no foro estabelecido na cláusula vigésima primeira do contrato, assim redigida: CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO: Elegem as partes contratantes o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, para executar o contrato locatício, bem como dirimir todas e quaisquer questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiadas que sejam. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, não há qualquer elemento que indique abusividade da cláusula de eleição de foro nem circunstância que inviabilize o direito de defesa. Do contrato de locação objeto da demanda, (ID 42843840 do processo de origem), constata-se que o imóvel locado está situado na Região Administrativa de Ceilândia/DF. Na petição inicial da execução, consta que o executado também reside na mesma localidade, enquanto o exequente é residente e domiciliado na Região Administrativa do Recanto das Emas/DF. No entanto, a imobiliária que administra o imóvel encontra-se sediada na Região Administrativa de Brasília/DF, o que afasta a tese de escolha aleatória do juízo, uma vez que há, em princípio, motivo para que a ação fosse proposta na Circunscrição de Judiciária de Brasília-DF, não subsistindo razão fática ou jurídica para o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. Por conseguinte, tendo sido pactuada cláusula contratual de eleição de foro, sem evidência de abusividade, o entendimento firmado pela d. Magistrada de primeiro grau se mostra contrária às Súmulas n. 335 do Supremo Tribunal Federal e 33 do Superior Tribunal de Justiça. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça vem perfilhando igual entendimento, conforme se colhe dos julgados a seguir transcritos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR E DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 3. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução, porque nele as partes elegeram o foro e não se verificam indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1618922, 07236084820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS ACESSÓRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. Tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu (CPC, art. 64, caput c/c 337, II). 2. "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato", STF, Súmula 335. 3. Demonstrado que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória e ausente qualquer elemento que indique abusividade da cláusula ou circunstância que inviabilize o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado. (Acórdão 1324854, 07016581720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a remessa dos autos do processo para o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ao considerar abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da alegada incompetência territorial. 2. O art. 63, § 3o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade. 3. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou mesmo a hipossuficiência da parte, decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, deve ser reputado válido e eficaz o aludido dispositivo contratual. 4. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo essa última a decorrência da ausência de exceção formal de incompetência territorial pelo réu, como disciplina o art. 65 do Código de Processo Civil. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). (Acórdão 1437378, 07176914820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 20/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, demonstrada que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória e ausente qualquer elemento que indique abusividade da cláusula de eleição de foro ou circunstância que inviabilize o direito de defesa da demandada, descabida a declinação de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. Configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, de modo a evitar a prática de atos processuais desnecessários, com o envio do processo à Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a permanência do processo no Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, até julgamento de mérito do recursal Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023 às 18:33:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Lei 13.105/2015 – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pág. 82.